Tribunal: STF
Processo: RE 261308
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-12
Data de publicação: 2003-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDÊNCIA DE JULGADOS NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESSE DE NÃO
CONHECIMENTO.
Embargos de Divergência. Dissidência de julgados não
demonstrada. Ausência dos pressupostos necessários ao seu
conhecimento. Reexame da matéria. Impossibilidade.
Embargos de
Divergência não conhecidos.